Tribunal: TJDFT
Processo: 0724370-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0724370-35.2020.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravantes: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A e THC - TRIUNFO HOLDING DE CONSTRUÇÕES LTDA Agravada: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================ Vistos, etc. Em petitório de ID 50463195, a agravada Companhia Energética SINOP S.A. requer seja retirado o feito da pauta de julgamento, em síntese, sob os seguintes fundamentos: (i) como o AREsp n.o 1.902.564/DF aguarda o julgamento do Agravo Interno perante a 2a Turma do STJ, a nova apreciação do agravo de instrumento importa em nulidade do Acórdão; (ii) a cassação da decisão liminar proferida nos autos originários por acórdão já transitado em julgado obsta o julgamento do mérito deste recurso, importando em cerceamento de defesa da agravada; (iii) a pendência de julgamento do AREsp n.o 1.902.564/DF evidencia que o feito ainda está sob jurisdição do STJ, sendo o ofício de ID 48298196 expedido tão somente para informar o resultado do julgamento dos Conflitos de Competência, não havendo determinação para a retomada da tramitação do feito; (iv) a discussão em trâmite perante o STJ é única e exclusivamente em relação à competência, sendo certo que nenhuma das partes recorreram do trecho do acórdão que afastou a decisão liminar, não se podendo falar em novo julgamento de decisão que já transitou em julgado, não cabendo a esta c. turma dar prosseguimento ao feito. Acrescenta, ainda, que: (v) como a decisão liminar já foi revogada por essa e. Turma, em acórdão transitado em julgado, não há se falar em nova apreciação do mérito deste Agravo de Instrumento, estando os autos arquivados definitivamente, de modo que o recurso deve ser julgado prejudicado, sob pena de prolação de acórdão nulo; (vi) a nulidade também advém da quebra da isonomia entre as partes no processo, porquanto o julgamento do presente recurso poderá trazer desarrazoada situação de apenas umas das partes ter seu recurso apreciado no mérito, em violação ao contraditório e à ampla defesa. Com tais argumentos, postula a retirada do presente recurso da pauta da sessão de julgamento virtual designada para o dia 30.08.2023, para que se aguarde o julgamento do AREsp n.o 1.902.564/DF perante o e. STJ, com a consequente baixa dos autos ao Juízo de Brasília, evitando-se as nulidades e possibilitando, dessa forma, o regular prosseguimento do feito no juízo competente de origem – a 12a Vara Cível de Brasília. Subsidiariamente: (vii) na remota hipótese de V. Exa. entender pela ausência de jurisdição do e. STJ para julgamento do AREsp n.o 1.902.564/DF, requer-se que, ao menos, seja o presente agravo de instrumento julgado prejudicado, sem análise do mérito, em razão da perda de objeto recursal; ou (viii) proceda a retirada do processo de pauta da sessão de julgamento virtual designada para o dia 30.08.2023, para que o Agravo de Instrumento da Triunfo seja julgado em conjunto com o Agravo de Instrumento n.o 0724539-22.2020.8.07.0000 interposto pela agravada, considerando tratarem-se de recursos conexos, interpostos contra o mesmo decisum, em sessão a ser realizada por videoconferência, tendo em vista o interesse dos patronos da agravada na realização de sustentação oral. Pois bem. Inicialmente, registre-se que o trânsito em julgado a que se refere o acórdão do presente agravo de instrumento esteve adstrito ao acolhimento da preliminar que versava sobre a competência territorial, atingindo o debate superado coisa julgada meramente formal. Assim, com a prolação da decisão liminar no bojo Conflito de Competência no 197026/MT (2023/0152116-0) reestabelece-se a competência desta egrégia Corte para análise do mérito da decisão combatida, principalmente em razão de sua urgência, de modo que, firmada a competência nessa circunscrição judiciária por determinação do próprio e. STJ, em despacho da Presidência (ID 48299745), os autos vieram a essa Relatoria para processamento do feito. Ademais, rememore-se a recomendação apresentada pelo d. juízo de origem de proceder ao julgamento dos dois agravos em momentos distintos, após mediação da controvérsia em audiência a ser marcada pelo d. juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 18514877), que poderá, inclusive, culminar na perda do objeto do agravo de instrumento no 0724539-22.2020.8.07.000, interposto pela agravada SINOP, caso contrário, retorna-se o feito a esta Turma para reanálise do mérito recursal, em atenção à determinação exarada pelo e. STJ. À luz dessa solução, não vislumbro óbice ao julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, principalmente pelo fato de o AREsp n.o 1.903.597/DF já ter transitado em julgado, e o AREsp n.o 1.902.564/DF, interposto pela Companhia Energética Sinop S/A, estar atrelado à matéria combatida no agravo de instrumento no 0724539-22.2020.8.07.000, que, como exposto, deverá ser julgado em outra oportunidade, caso reste infrutífera a audiência realizada na origem (ID 18514877). Registre-se, ainda, que os autos já retornaram da Comarca do Mato Grosso/MT ao d. juízo de origem e atualmente se encontram conclusos para apreciação em conjunto (ID 169602463, autos de origem no 0705192-97.2020.8.07.0001). Com tais argumentos, INDEFERE-SE o pedido de sobrestamento do presente feito até o julgamento do Agravo Interno no AREsp n.o 1.902.564/DF. Considerando o interesse do agravado na sustentação oral, proceda a diligente secretaria à retirada do feito de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial a ser oportunamente designada. Ademais, considerando a Portaria GPR 948/2022, o pleito de realização da sessão de julgamento por vídeo conferência deve ser endereçado ao Presidente da Turma, a quem cabe analisar a viabilidade do pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator